Tribunal: STJ
Processo: 1082252-05.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593514 - SP (2024/0090905-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: GERALDO TADEU CHESCHINI
ADVOGADA
: CLAUDIA RABELLO NAKANO - SP240243
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÓBITO DO TITULAR. MANUTENÇÃO
DO DEPENDENTE. VIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.
1. Com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes no plano de
saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações
dele decorrentes
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e1b68f55-9516-42be-9741-9c141dc1cc38

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593514 - SP (2024/0090905-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: GERALDO TADEU CHESCHINI
ADVOGADA
: CLAUDIA RABELLO NAKANO - SP240243
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÓBITO DO TITULAR. MANUTENÇÃO
DO DEPENDENTE. VIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.
1. Com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes no plano de
saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações
dele decorrentes
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Economus Instituto de Seguridade
Social contra decisão de fls. 248-249 em que neguei provimento ao agravo em recurso
especial pelos seguintes fundamentos: a) a vedação no regulamento quanto ao
ingresso dos dependentes, em razão da morte da titular, não se sobreporia à norma
permissiva extraída do artigo 30 da Lei no 9.656/1998; b) a orientação adotada não
destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, diante do óbito do beneficiário
titular, os dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas
as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele
decorrentes; e c) inviável, portanto, o conhecimento do recurso especial (Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça).
Nas razões do presente recurso, o agravante defende, em síntese, que o
Tribunal de origem violou o princípio da boa-fé contratual previsto no artigo 422 do
Código Civil, ao permitir a manutenção do agravado no plano de saúde após o
falecimento do titular.
Argumenta que todos os planos de saúde geridos pelo Economus são
vinculados aos benefícios previdenciários e que o falecimento da titular implica a perda
da qualidade de beneficiário.
Requer o afastamento da incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de
Justiça a fim de que o recurso especial seja conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA48135111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: faa72621-d4a2-496a-b108-0d3b8de5bf09

A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 263).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme realçado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu
que o direito à manutenção de beneficiário em plano de saúde, após o falecimento do
titular, deveria ser reconhecido mesmo em relação a contrato de plano de saúde
coletivo.
A propósito, extraio do acórdão recorrido (fl. 154):

No caso dos autos a apelante afirma, em seu recurso, que o apelado não faria jus
à permanência na condição de beneficiário dependente após o falecimento da
titular do contrato, uma vez tratar-se de plano de saúde coletivo fornecido por
entidade de previdência complementar fechada.
Contudo, a r. sentença não comporta reforma.
A Resolução no 195/09 da ANS condiciona o
do grupo familiar
ingresso ou adesão
no contrato
e empresarial à participação do
coletivo por adesão
beneficiário titular
no contrato (art. 5o, §2o e art. 9o, §2o), mas não dispõe que a extinção do vínculo
do titular impede a manutenção dos dependentes que já ingressaram, do que se
conclui que é possível a ocorrência de situação em que o titular deixe de possuir o
vínculo, mas seus dependentes, não.
Cuidando de exclusão ou suspensão de beneficiários de planos coletivos, a
Resolução prevê em seu
, que “as operadoras só poderão
art. 18, p. único, I e II
excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da
pessoa jurídica contratante”, nas hipóteses de “fraude”, ou de “perda dos vínculos
de titular” ou “de dependência”, “desde que previstos em regulamento ou contrato”.

Conforme se verifica do trecho acima reproduzido, a controvérsia analisada
na origem não diz respeito ao ingresso de novo beneficiário em plano de saúde
coletivo senão à manutenção de beneficiário em contrato de plano de saúde coletivo
nas mesmas condições do contrato celebrado pelo titular.
Além disso, não consta no acórdão recorrido que o beneficiário tivesse
perdido o vínculo com o titular, antes de sua morte, tampouco menção a fraude para
constituição do vínculo secundário, justificando a manutenção do beneficiário no plano
de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assuma as
obrigações dele decorrentes.
A orientação adotada não destoa da jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
1. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS.
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48135111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: faa72621-d4a2-496a-b108-0d3b8de5bf09

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ante o
falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no
plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que
assumindo as obrigações dele decorrentes
[...]
(AgInt no AgInt no AR Esp 1839311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
04/10/2021
06/10/2021

[...]
1. "(...) Com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes no
plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam
as obrigações dele decorrentes" (AgInt no REsp n. 1.765.995/SP, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, D Je
8/6/2020
). Súmula n. 83 do STJ.
12/6/2020
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no R Esp 1931064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/08/2021
26/08/2021

Inviável, portanto, o conhecimento do recurso especial (Súmula 83/STJ).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48135111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: faa72621-d4a2-496a-b108-0d3b8de5bf09

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.593.514 / SP
Número Registro: 2024/0090905-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10822520520218260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: GERALDO TADEU CHESCHINI
ADVOGADA
: CLAUDIA RABELLO NAKANO - SP240243
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: GERALDO TADEU CHESCHINI
ADVOGADA
: CLAUDIA RABELLO NAKANO - SP240243
TERMO
Documento eletrônico VDA48410934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: 2ea86a09-b4b3-4c6f-b1ae-d212d4247a62

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: 2ea86a09-b4b3-4c6f-b1ae-d212d4247a62